Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600668-22.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
10/05/2022
Número: 0600668-22.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 22/02/2022
Processo referência: 0600668-22.2020.6.16.0080
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600668-
22.2020.6.16.0080 que, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio no art. 30,
inciso II da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução/TSE n. 23.607/2019, por sentença, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela aprovação das contas, com ressalvas,
do(a) candidato(a) a vereador(a) Ana Lúcia Pantano, do município de Jataizinho - PR, nas Eleições
Municipais de 2020. Com fundamento no art. 105 da Lei n. 9.504/97 e art. 17, §9º e art. 79, §1º,
ambos da Resolução/TSE n. 23.607/2019 determinou ao(à) candidato(a) Ana Lúcia Pantano que
proceda a devolução da quantia de R$ 163,45 (cento e sessenta e três reais e quarenta e cinco
centavos). (Prestação de contas de campanha da candidata à Vereador, Ana Lúcia Pantano, do
Partido Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Jataizinho/PR, aprovadas com
ressalvas, tendo em vista que o candidato Wilson Fernandes, ao cargo de Prefeito, pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, realizou doação de materiais impressos à candidata à vereador Ana
Lúcia Pantano, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, ora recorrente, no valor
equivalente a R$ 293,45 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), infringindo
ao art. 17,§ 2º, da Resolução TSE acima mencionada. Considerou-se ilegal que um candidato a
prefeito de um partido (PDT) transfira recursos públicos do FEFC para candidatos a vereadores de
outros partidos (PSDB), mesmo que estejam coligados no pleito majoritário, pois isso subverte a
estrutura ideológica e pluripartidária brasileira, legitimamente decidida por meio das Eleições; ref.
PCE/PJe n. 0600640-54.2020.6.16.0080 do candidato a Prefeito Wilson Fernandes). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANA LUCIA PANTANO VEREADOR
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ROSANGELA VAZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANA LUCIA PANTANO DA SILVA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ROSANGELA VAZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42953
397
09/05/2022 10:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.661

RECURSO ELEITORAL 0600668-22.2020.6.16.0080 – Jataizinho – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA LUCIA PANTANO VEREADOR
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: ROSANGELA VAZ DOS SANTOS - OAB/PR16505-A
RECORRENTE: ANA LUCIA PANTANO DA SILVA
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: ROSANGELA VAZ DOS SANTOS - OAB/PR16505-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ART. 17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. REPASSE FEFC
POR CANDIDATO A PREFEITO A CANDIDATO A VEREADOR. PARTIDOS
COLIGADOS PARA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FEFC EM
MATERIAL GRÁFICO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. AFASTAMENTO
DO RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de candidato, relativas às Eleições de 2020, em razão da
utilização irregular de recursos oriundos do FEFC, que foram doados
por candidato a Prefeito a candidato a Vereador, filiados em partidos
políticos diferentes, mas coligados na eleição majoritária

2. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos
termos do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17
que o compartilhamento do fundo estaria proibido.

Num. 42953397 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/05/2022 10:50:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050910504215700000041926173
Número do documento: 22050910504215700000041926173

4. Afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, ante a ausência de irregularidade no repasse efetuado.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/05/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de campanha de Ana Lúcia Pantano de
Souza, candidata ao cargo de Vereadora no Município de Jataizinho/PR, relativa às
Eleições de 2020.

O Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã julgou aprovadas com
ressalvas as contas apresentadas pela recorrente (ID 42889833) em razão da
utilização irregular de recursos oriundos do FEFC (Fundo Especial de
Financiamento de Campanha), que foram doados por candidato a Prefeito, filiado
em outro partido político, mas coligado na eleição majoritária. Em razão da
irregularidade apontada, determinou o recolhimento do valor recebido ao Tesouro
Nacional.

Em suas razões recursais (ID 42889838), a recorrente sustentou que as
contas apresentadas foram julgadas aprovadas com ressalvas, com o fundamento
de que é vedado o repasse de recursos oriundos do FEFC entre candidatos da
eleição proporcional e majoritária que sejam filiados em partidos políticos
diferentes, pois esse repasse contraria o disposto no artigo 17, § 2º, da Resolução
TSE n° 23.607/2019, bem como a Emenda Constitucional nº 97/2017. A recorrente
ressaltou que a decisão proferida contraria o recente entendimento deste Regional,
que entende pela possibilidade de repasses de recursos oriundos do FEFC por
candidato à eleição majoritária a candidato às eleições proporcionais, filiados em
partidos políticos diferentes, desde que coligados na majoritária. Ao final, pugnou
pela aprovação das contas e pelo afastamento da devolução dos recursos
provenientes do FEFC, ante a ausência de irregularidade no repasse efetuado.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 42906034) pelo
conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto.

Num. 42953397 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/05/2022 10:50:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050910504215700000041926173
Número do documento: 22050910504215700000041926173

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado
pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais,
com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada
de rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de
contas, com a função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja
garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos
econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever
cívico do candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo
democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera
os princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes
–, transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das
Num. 42953397 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/05/2022 10:50:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050910504215700000041926173
Número do documento: 22050910504215700000041926173

contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação
apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das
contas de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo
com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral de candidato ao cargo de vereadora no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019
do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
aprovação com ressalvas das contas, sob o fundamento de que:

[...] O candidato a prefeito Wilson Fernandes do Partido Democrático
Trabalhista – PDT recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), repassados pela
Direção Nacional do PDT, conforme se verifica nos autos PCE/PJe n. 0600640-
54.2020.6.16.0080. Durante a campanha eleitoral o candidato Wilson Fernandes
realizou doação de materiais impressos ao(à) candidato(a) a vereador(a ANA LUCIA
PANTANO DE SOUZA do Partido Social da Democracia Brasileira - PSDB, ora
requerente, no valor equivalente a R$ 163,45 (cento e sessenta e três reais e
quarenta e cinco centavos), conforme comprovam os documentos ID 64879178/80.
(...) A proibição de repasses do fundo especial entre partidos políticos não
coligados não decorre apenas da Resolução n. 23.607/2019 do TSE, mas, sim, da
análise sistêmica do ordenamento jurídico brasileiro (Resolução/TSE n. 23.605/2019
e Leis n. 9.096/95 e Lei 9.504/97), além da Constituição Federal. (...) Ademais, a
Emenda Constitucional n. 97/2017 determinou o fim das coligações partidárias para
cargos proporcionais a partir das Eleições Municipais de 2020, ou seja, extinguiu a
figura do consórcio de partidos políticos formado com o propósito de atuação
conjunta e cooperativa na disputa eleitoral no âmbito das eleições para vereadores,
remanescendo somente para o cargo de prefeito e vice. Portanto, é
peremptoriamente ilegal que um candidato a prefeito de um partido (PDT) transfira
recursos públicos do FEFC para candidatos a vereadores de outros partidos
Num. 42953397 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/05/2022 10:50:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050910504215700000041926173
Número do documento: 22050910504215700000041926173

(PSDB), mesmo que estejam coligados no pleito majoritário, pois isso subverte a
estrutura ideológica e pluripartidária brasileira, legitimamente decidida por meio
das Eleições. [...] Logo, verificando-se o repasse/recebimento irregular de recursos
do FEFC, necessário se faz a devolução de recursos ao Tesouro Nacional do valor
de R$ 163,45 (cento e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), sem,
contudo, ensejar a desaprovação das contas, uma vez que os gastos contratados
com os recursos do FEFC estão devidamente comprovados, na forma dos arts. 35 e
60 da Resolução/TSE n. 23.607/2019. [...]” (ID 42889833)

As diretrizes gerais para a utilização, nas campanhas eleitorais, dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
instituído pelos artigos 16-C e 16-D, da Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela
Resolução TSE nº 23.605/2019, estão disciplinadas na Resolução TSE nº
23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado
o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão
ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), no momento da apresentação da respectiva
prestação de contas.

Como visto, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo
Num. 42953397 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/05/2022 10:50:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050910504215700000041926173
Número do documento: 22050910504215700000041926173

Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.

No caso dos autos, o candidato ao cargo de Prefeito de Jataizinho/PR
pela Coligação Juntos Somos Mais Fortes, composta pelos partidos PROS / PDT /
PSDB, utilizou recursos do FEFC, para doação de materiais impressos à recorrente,
candidata a vereadora.

Beneficiada com a doação oriunda do FEFC, a recorrente é filiada ao
partido PSDB, que integra a coligação majoritária pela qual o doador concorreu ao
pleito.

Embora os partidos não estivessem coligados para a eleição
proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente coligados para a
eleição majoritária, não fazendo a norma qualquer distinção nesse sentido, apenas
vedando o repasse a não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.

Em razão da recente vedação às coligações nas eleições proporcionais,
a Resolução é silente quanto à situação em tela, na qual os partidos envolvidos
estavam coligados para a majoritária.

Todavia, entender que o presente caso se enquadra na hipótese do
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 seria interpretar extensivamente
situação proibitiva sem expressa previsão legal, bem como desrespeitar o caráter
teleológico da norma.

Ora, se o partido da candidata a vereadora encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do artigo 17 que o
compartilhamento desse fundo seja proibido.

A propósito do assunto, veja-se recente posição jurisprudencial deste
Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE. DOAÇÃO A PARTIDO DIVERSO. EMPREGO DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. RECEITA ESTIMÁVEL.
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL
QUANDO OS BENEFICIÁRIOS PERTENCEM À AGREMIAÇÃO COLIGADA AO
PARTIDO DO DOADOR NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. ILICITUDE, CONTUDO, DAS
DOAÇÕES EFETUADA À CANDIDATOS DE AGREMIAÇÕES NÃO COLIGADAS.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 4,76% DOS RECURSOS DE
CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS DE
CANDIDATOS DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL. FALTA DE PROVA DE
PAGAMENTO PELA CHAPA MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE
PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.

Num. 42953397 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/05/2022 10:50:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050910504215700000041926173
Número do documento: 22050910504215700000041926173

2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político
diverso do doador, coligado na eleição majoritária não constitui desvio de
finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque
não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições
proporcionais.

3, O art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
FEFC a candidato a eleição proporcional coligado na eleição majoritária.

4. Contudo, a doação de recurso do FEFC, ainda que estimável em dinheiro, a
candidato pertencente a agremiação diversa do doador e não integrante da
coligação formada para a eleição majoritária, consubstancia irregularidade
grave, apta, em princípio, a ensejar a desaprovação das contas de campanha.

5. Todavia, como no caso concreto essas doações correspondem a 4,76% do
total dos recursos movimentados, incidem os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas.

6. Ausência de prova de que a chapa majoritária tenha arcado com o pagamento
de honorários advocatícios e contábeis de candidatos da eleição proporcional.
Prova documental que não ampara a conclusão da origem.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, tanto para aprovar as contas com
ressalvas como para reduzir o valor da condenação.

(Acórdão n° 59914, Relator: Vitor Roberto Silva, DJE 09/11/2021)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. FEFC. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DOAÇÃO EM ESPÉCIE SEM A
IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA
PESSOAL DO CANDIDATO. NÃO JUSTIFICADA. PERCENTUAL RELEVANTE.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das
campanhas eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso do
doador, desde que coligado na eleição majoritária, não constitui desvio de
finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque
não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições
proporcionais.

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição majoritária.
Num. 42953397 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/05/2022 10:50:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050910504215700000041926173
Número do documento: 22050910504215700000041926173

4. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes. (TSE.
Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

5. A arrecadação de receita por meio de depósito em dinheiro, sem a
identificação de CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, é vício grave, pois
impossibilita a aferição da identidade dos doadores declarados e o cruzamento
de informações com o sistema financeiro nacional, e de consequência obsta a
aferição da exata origem do recurso recebido.

6. Configurado recurso de origem não identificado, impõe-se seu recolhimento
ao Tesouro Nacional.

7. O recolhimento ao Erário de parte do montante devido não tem o condão de
ilidir a irregularidade e afastar a desaprovação das contas, servindo apenas para
excluir tal quantia do total a ser recolhido.

8. O financiamento de campanha tem regras próprias quanto à utilização dos
recursos, de modo que, a partir do momento em que o candidato realiza doação
financeira à sua campanha, os valores doados, ainda que em nome próprio,
passam a integrar a campanha eleitoral, submetendo-se à legislação eleitoral,
pelo qu é vedado ao candidato transferir tais valores sem justificativa para sua
conta pessoal.

7. Irregularidades graves, já que correspondem a 94% do total da movimentação
financeira do candidato, impondo-se, em consequência, a manutenção da
conclusão de desaprovação das contas.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão n° 60090, Relator: Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE
ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. REPASSE A
CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO
PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E
7º. FALHA GRAVE. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. REPASSE DE
RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS A VEREADOR DOS PARTIDOS
COLIGADOS PARA A MAJORITÁRIA. REGULARIDADE. RES.-TSE 23.607/2019,
ART. 17, § 2º. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego
da verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada
ao fomento das candidaturas femininas exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento
de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja
benefício para campanhas femininas.

Num. 42953397 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/05/2022 10:50:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050910504215700000041926173
Número do documento: 22050910504215700000041926173

2. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino com recursos do FEFC mulher beneficiou campanha feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a
desaprovação das contas e a devolução de numerário ao Tesouro Nacional.

3. De acordo com a interpretação deste colegiado a respeito do art. 17, § 2º da
Res.-TSE 23.607/2019 havida para as eleições de 2020, é permitido o repasse de
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
pelo candidato a prefeito aos candidatos a vereador dos partidos coligados para
a eleição majoritária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão n° 59632, Relator: Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 17/09/2021)

Em face da ausência de vedação legal ao repasse efetuado, a reforma da
sentença é medida que se impõe, devendo as contas serem aprovadas e ser
afastada a obrigação de recolhimento dos recursos provenientes do FEFC ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do
recurso, a fim de reformar a r. sentença, para julgar APROVADAS as contas
prestadas por Ana Lúcia Pantano de Souza, candidata a vereadora do município de
Jataizinho/PR no Pleito de 2020, afastando a determinação de recolhimento do valor
de R$ 163,45 (cento e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) ao Tesouro
Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600668-22.2020.6.16.0080 - Jataizinho - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 ANA LUCIA PANTANO VEREADOR, ANA LUCIA PANTANO DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A, ROSANGELA
VAZ DOS SANTOS - PR16505-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE
IBIPORÃ PR
Num. 42953397 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/05/2022 10:50:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050910504215700000041926173
Número do documento: 22050910504215700000041926173

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.05.2022.

Num. 42953397 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/05/2022 10:50:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050910504215700000041926173
Número do documento: 22050910504215700000041926173